Tribunal: STF
Processo: RE 1533755
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por Sergio Pereira da Silva e outros contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário, consignando que rever o entendimento adotado no acórdão recorrido, de que os recorrentes não são filiados à associação impetrante do mandado de segurança coletivo, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei nº 12.016/2009) e do conjunto fático-probatório.



    Alegam os embargantes a existência de contradição na decisão embargada.



    Nesse sentido, aduzem, in verbis:



    “a R. decisão embargada padece de contradição, eis que foi totalmente contrário à jurisprudência desse Supremo Tribunal, em ações idênticas, INCLUSIVE EM QUE VOSSA EXCELÊNCIA FORA RELATOR qual seja, em demanda buscando os atrasados EM MANDADO DE SEGURANCA n. 0600593-40.2008.8.26.0053, POR AUTORES QUE NÃO SÃO FILIADOS À ASSOCIAÇÃO IMPETRANTE, conforme abaixo colacionamos: (...)”



    Sustenta, em relação ao mérito do recurso, que



    “no caso específico do acórdão embargado, restou decidido que é necessária a comprovação de filiação prévia na associação impetrante do mandamus coletivo, ao passo que nos acórdãos ora juntados, resta demonstrado de forma clara em CASOS IDÊNTICOS à presente demanda, que os efeitos da sentença proferida em Mandado de Segurança coletivo ajuizado por sindicato/associação, estendem-se a todos da categoria, e não apenas a seus filiados ou àqueles relacionados na inicial. 



    Ademais, o texto do Tema 1.119 é claro apontando a desnecessidade de filiação à associação impetrante do Mandado de Segurança coletivo.”



    Requer, ao final, 



    “sejam os presentes embargos de declaração recebidos, processados e julgados de forma a declarar os pontos arguidos, o que se pede como medida de Direito e de Justiça.”



    Decido.



    Os embargos não comportam acolhida, pois não há hipótese autorizadora de sua oposição.



    Com efeito, a decisão embargada não incorreu em erro, omissão, contradição ou obscuridade, tendo-se sido decidido, fundamentadamente, todas as questões postas em análise, nos limites necessários ao deslinde do feito, não faltando à decisão clareza nem certeza quanto ao que foi julgado.



    Com efeito, tal como assentado na decisão embargada, 



    “Conforme se verifica, o acórdão recorrido assentou a ilegitimidade dos ora recorrentes, pois estes não atenderam à determinação de comprovação de filiação à associação. 



    Extrai-se do Tema nº 1.119 da sistemática da repercussão geral, a necessidade de associação à entidade associativa de caráter civil, para cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo. Essa necessidade não foi atendida pelos recorrentes, pelo que deve ser afastado o paradigma de repercussão geral. 



    O Tribunal de origem reconheceu, portanto, que os recorrentes não são filiados à associação impetrante do mandado de segurança coletivo. Rever esse entendimento adotado no acórdão recorrido demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei nº 12.016/2009) e do conjunto fático-probatório. 



    A alegada contrariedade à Constituição Federal, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal.”



    Acrescente-se que a decisão embargada cita precedentes de ambas as Turmas do STF e recentes decisões monocráticas proferidas em casos análogos ao dos autos aplicando a orientação de que o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE nº 1.293.130/SP-RG, com repercussão geral reconhecida, Rel. Min. Luiz Fux, reafirmou a jurisprudência no sentido da necessidade de associação à entidade associativa de caráter civil, para cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo. Essa necessidade não foi atendida pelos recorrentes, pelo que deve ser afastado o paradigma de repercussão geral. 



    Assentou-se, ainda, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.



    Portanto, não padece a decisão embargada da apontada obscuridade. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito.



    Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela.



    Os embargantes pretendem, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (ARE nº 1.248.128/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/20).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TAXA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/1991. LEI 12.546/2011. DECRETO-LEI 1.598/1977. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 8.133/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE nº 1.089.763/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/9/20).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente